Tribunal: TJBA
Processo: 8003202-88.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003202-88.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA CONCEICAO Defensoria Pública: DEYLANE AZEVEDO MORAES LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA COMPROVADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA INDEVIDAMENTE. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado por furto qualificado, com pedido de absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para furto tentado e revisão da dosimetria da pena. A sentença considerou a materialidade e autoria comprovadas, fixando pena superior ao mínimo legal com base em inquéritos policiais e ações penais em curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório permite a condenação, afastando o princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se o crime de furto foi consumado ou apenas tentado; e (iii) saber se a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em inquéritos e processos sem trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova colhida é suficiente para comprovar a autoria, incluindo confissões espontâneas e depoimentos harmônicos de policiais e da vítima. 4. O furto se consumou com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período, conforme entendimento pacificado na Súmula 582/STJ. 5. A valoração negativa da culpabilidade com base em inquéritos e ações penais em curso viola a Súmula 444/STJ. 6. A prisão domiciliar não justifica, por si só, a exasperação da pena-base. Circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a pena-base no mínimo legal de dois anos de reclusão e dez dias-multa, substituindo-se, de ofício, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, tombados sob nº. 8003202-88.2023.8.05.0271, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, tendo como recorrente MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da apelação, julgando-a, IMPROVIDA de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .